Tribunal: TJPA
Processo: 0808517-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808517-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: HALLYSON CHARLES LIMA DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. NULIDADE PROCESSUAL ANTE A OBTENÇÃO DE PROVAS POR MEIO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DEMORA NO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade. Frise-se, ademais, que o exame das alegações do réu nesse sentido, não pode ser realizado por esta via, e deve ser procedido em sede de Apelação Penal, a qual já foi, inclusive, apresentada pela defesa. Até por este motivo, também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões.

3. Não há que se falar em demora no processamento da apelação criminal, se o feito tramita regularmente, embora não com a celeridade desejada. É certo que se permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade, pelo qual não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada, o que não se vislumbra no vertente caso. Ademais, em que pese a prisão não ser efeito automático da sentença condenatória, o fato de seus fundamentos permanecerem inalterados – e, portanto, contemporâneos – é capaz de autorizar a manutenção daquela custódia preventiva. Precedentes do STJ.

4. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a informação de que o paciente reside em outro Estado.

5. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM IMPETRADA E, NESTA PARTE, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório impetrado em favor de HALLYSON CHARLES LIMA DE ANDRADE, em razão de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos da ação penal nº 0804657-38.2021.8.14.0005.

Consta da impetração, em suma, que
o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.

Alegam os impetrantes a
ilegalidade da busca pessoal e veicular
realizada pelos policiais rodoviários, a qual foi procedida em dissonância com a atual jurisprudência do STJ, dada a ausência de investigação prévia e indícios da prática criminosa,
requerendo, assim, a declaração de nulidade processual diante da obtenção de provas por meio ilícito, a partir da referida abordagem veicular
.

Argumentam, também, que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, diante da negativa de recorrer em liberdade,
de vez que
inexistem, nos autos, elementos concretos e contemporâneos a autorizar sua custódia cautelar
,
tendo o decreto preventivo se valido de fundamentos genéricos
.

Aduzem, ainda, a
demora no processamento do recurso de apelação
, pois, no dia 06.06.2022, após abertura do prazo, a defesa do paciente apresentou, tempestivamente, as respectivas razões do recurso de apelação. Todavia, conforme se depreende dos autos principais, o RMP sequer apresentou as respectivas contrarrazões recursais, em afronta à razoável duração do processo.

Pugnam pela
concessão
do
writ,
a fim de que seja declarada a nulidade dos autos principais, bem como, seja expedido o competente alvará de soltura em favor do coacto.

Requerem, desde já, a intimação para realizar a
sustentação oral
do feito.

Em não havendo pedido de liminar, foram solicitadas as informações da autoridade coatora, a qual esclarece, em suma, que, após regular instrução processual, o réu foi condenado, em 10.05.2022, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Refere que a apelação interposta em 10.05.2022, o réu foi intimado pessoalmente da sentença em 18.05.2022. foi certificada a tempestividade do recurso na data de 01.06.2022, data em que também foi recebido o recurso e determinada a intimação da defesa para apresentar razões do apelo, as quais foram apresentadas em 04.07.2022.

Por fim, informa que, intimado o RMP para apresentar contrarrazões ao recurso, este ainda não se manifestou, visto que o prazo ainda se encontra em aberto, previsto para encerrar no dia 07.07.2022, estando os autos no aguardo da referida peça, quando então será feita a remessa para este Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
parcial conhecimento e denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante
deve ser parcialmente conhecida
.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, tendo o magistrado
a quo
e o
dominus litis
aparentemente rechaçado, antes mesmo da sentença condenatória, já no encerramento da audiência de instrução e julgamento, a alegação de nulidade processual aqui aventada, conforme bem asseverado em suas informações judiciais,
verbis
:

“(...) Encerradas as oitivas em audiência, a defesa arguiu “questão de ordem pública”, sob o argumento de que, no entendimento no STJ, na atitude suspeita, o “feeling” deve ser acompanhado de elemento objetivo, indiciário, devendo haver informações prévias da prática criminosa e o encontro posterior de provas não convalida a ilegalidade da abordagem, indo na contramão dos parâmetros e balizas estabelecidos pelo STJ, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da abordagem e em consequência a ilicitude das provas obtidas a partir de uma abordagem policial ilícita, com a revogação da prisão preventiva do acusado.

Em manifestação quanto à arguição de nulidade, o Ministério Público declinou que a abordagem policial não se deu em decorrência de suposto “feeling”, e sim em cumprimento do ofício dos policiais que abordaram o veículo após perceber que o referido não possuía condições de tráfego em via pública, opinou não haver amparo no acolhimento da pretensão da defesa. (...)”

Assim, tem-se que
não há como se conhecer de tal alegação
,
por se tratar de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, apelação
criminal, a qual, inclusive, já foi interposta perante o Juízo
a quo
, conforme mencionado pelos próprios impetrantes.

Até por este motivo também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria
ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões
.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA CAUSADO AO FILHO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6. Writ não conhecido. (STJ - HC 632.363/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0809086-97.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL COMARCA DA CAPITAL PACIENTE: MIRACILDO DA COSTA TAVARES IMPETRANTE: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - Advogada IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0007380-73.2020.8.14.0401 PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATOR: DES.or RONALDO MARQUES VALLE EMENTA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE INCABÍVEL. APELAÇÃO EM CURSO REGULAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIXADO NO HABEAS CORPUS COLETIVO DO STJ N° 596.603/SP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA. 1. As alegações referentes à reforma da dosimetria da pena imposta ao paciente e, consequentemente, do regime inicial de cumprimento de pena, não cabem nesta via, especialmente, in casu, em razão de haver recurso de apelação em trâmite. Nesse contexto, o conhecimento e concessão do Habeas Corpus, nesta parte, implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões. Precedente deste Sodalício. 2. Não havendo ilegalidade patente na decisão guerreada, não há que se falar em correção de ofício na impetração. 3. Ao contrário do que foi afirmado na impetração, a sentença condenatória não fixou regime mais gravoso que o previsto para a pena imposta por considerar hediondo o crime de tráfico privilegiado, mas sim em razão da natureza, quantidade da droga e circunstâncias do delito, evidenciando que as bases da decisão coletiva (HC - STJ 596.603/SP) invocada não se amoldam na hipótese. 4. O paciente permaneceu segregado durante a instrução criminal, após ter sido decretada sua prisão cautelar, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis. 5. O magistrado fundamentou sua decisão de maneira concisa e suficiente, fazendo clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do paciente, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi impugnada e nem trazida aos autos. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 3876104, 3876104, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-26)

No tocante à
demora no julgamento da apelação,
tem-se que a argumentação
não merece guarida
, pois, segundo as informações judiciais, a apelação defensiva foi interposta em 10.05.2022, o réu foi intimado pessoalmente da sentença em 18.05.2022, foi certificada a tempestividade do recurso em 01.06.2022, data em que também foi recebido o recurso e determinada a intimação da defesa para apresentar razões do apelo, as quais foram oferecidas em 04.07.2022.

Apesar de o juízo de 1º grau informar que o prazo para oferecimento das contrarrazões se encerraria no dia 07.07.2022, verificou-se, em contato com a 1ª Vara Criminal de Altamira, bem como, em consulta ao PJE-1º grau, que tal prazo ainda se encontra em aberto, uma vez que a ciência do RMP apenas se deu em 11.07.2022.

Desta feita, vê-se que
o feito tramita dentro dos limites da normalidade
, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável, sendo que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

A pequena mora processual aqui verificada se encontra dentro do limite razoável
, não se podendo, por enquanto, falar em constrangimento ilegal, pois se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. TRÂMITE DENTRO DOS LIMITES DE RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 23/3/2021, tendo sido condenado em 31/7/2021 a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, negado o direito de recorrer em liberdade, pela prática de tráfico de drogas, tendo em vista a apreensão de 24kg (vinte e quatro quilogramas) de cocaína. 3. Esta Corte tem reiterada jurisprudência no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. Precedentes. 4. Encontram-se nos limites da razoabilidade os prazos de aproximadamente 9 meses desde a prolação do édito condenatório, em 31/7/2021, e de 5 meses desde a distribuição do recurso ao relator da apelação até a presente data, principalmente ao se considerarem os desafios impostos ao trabalho do Judiciário decorrentes da pandemia da covid-19, bem como o lapso transcorrido desde a decretação da custódia cautelar (23/3/2021) e a pena de reclusão aplicada em primeiro grau, qual seja, 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito inscrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (apreensão de 24kg de cocaína). O processo, concluso desde 13/12/2021, vem tendo andamento regular na instância recursal, já tendo sido encaminhado para julgamento, conforme demonstrado pela última movimentação registrada no sítio eletrônico do Tribunal de origem. 5. Ordem denegada. (STJ - HC n. 736.298/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Em relação ao argumento de que
inexistem, nos autos, elementos concretos e contemporâneos a autorizar que o paciente recorra em liberdade
,
tendo o decreto preventivo se valido de fundamentos genéricos
, também
não lhe assiste razão
.

Leia-se trecho da r. sentença condenatória, em cujo final fora mantida a custódia preventiva do paciente:

“(...)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O réu não poderá apelar em liberdade, pois mantidos os motivos que ensejaram a prisão preventiva.

Ressalto que, em princípio, a permanência da custódia do réu nada mais seria do que o próprio efeito da decisão condenatória, com vistas ao início do cumprimento da pena imposta, pois carece de lógica pôr o acusado em liberdade estando preso durante todo o processo justamente quando vem a ser condenado, inclusive por crime hediondo.

Todavia, há de se fazer as seguintes considerações adicionais.

Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos, pois a comprovação do crime elencado na denúncia permite concluir que a colocação do réu em liberdade importará em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a ofender a saúde pública.

Agrega-se, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da condenação, que pode servir como estímulo à evasão do distrito da culpa, até porque o acusado é do Estado do Maranhão.

Por isso, nego ao réu o direito de apelar em liberdade, mantendo a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no art.312 e art.387, §1º, ambos do CPP. (...)”

Da leitura da sentença condenatória e dos demais documentos anexados aos autos, assim como das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e a correta aplicação da lei penal.

De acordo com a autoridade coatora, consta dos autos que, no dia 10.10.2021, a polícia rodoviária federal realizava fiscalizações de rotina no Km 630 da BR 230, quando abordou um veículo conduzido pelo ora denunciado, o qual, naquele momento, teria informado aos agentes que estava vindo de Jacareacanga/PA, e estava apenas deixando seus tios em um garimpo e seguiria para sua cidade, Presidente Prudente/MA. Ocorre que, durante as explicações, os policiais teriam notado que o ora denunciado estava visivelmente nervoso, o que gerou fundadas suspeitas na equipe.

Diante das suspeitas, a equipe de PRF’s passou a realizar buscas no interior do veículo. Utilizando técnicas de combate ao narcotráfico, a equipe conseguiu localizar, em compartimentos escondidos pelo veículo,
aproximadamente, 23 kg de pasta-base de cocaína e aproximadamente 1kg de cloridrato de cocaína
.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Imperioso ressaltar, ainda, a afirmação judicial de que o paciente reside em outro Estado, o que poderia influenciar na
correta aplicação da lei penal
. No mais, como bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer,
“o fato do paciente ter permanecido preso durante todo o processo, também é elemento que complementa a manutenção da custódia”.
De fato, em que pese a prisão não ser efeito automático da sentença condenatória, o fato de seus fundamentos permanecerem inalterados – e, portanto, contemporâneos – é capaz de autorizar a manutenção daquela custódia preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas
, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal. 3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017),
além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
(HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC n. 156.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Assim, tem-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE da ordem impetrada e, nesta parte, DENEGO-A.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2022